Tribunal: STF
Processo: HC 251079
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 2.676.555/SC (eventos 15 e 16).



    O paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes, tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal (eventos 4 e 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade consubstanciada na ausência da fase de diligência ao final da instrução processual, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal. Aduz que “O prejuízo da inexistência da fase de diligências – e consequente impedimento de formulação dos requerimentos de oitiva de testemunhas referidas e busca para análise de aparelho/conteúdo – surge através do édito condenatório.”. Argumenta ausência de provas de autoria e materialidade delitivas. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada com a anulação do processo.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 16):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.  I. Caso em exame 



   1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ. 



    III. Razões de decidir 



    3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 



    4. A decisão de inadmissão do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, sem a possibilidade de cisão em capítulos autônomos.



      IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Colho, ainda, a ementa do acórdão exarado nos embargos de declaração (evento 15):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, por incidência da Súmula 182/STJ. 



    2. A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, aduzindo ter impugnado os fundamentos de inadmissão do recurso especial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto aos pontos levantados pelo embargante, justificando a oposição dos embargos de declaração. 



    III. Razões de decidir 



    4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.  5. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não provimento do agravo regimental, não havendo omissão ou contradição a serem sanadas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Embargos de declaração rejeitados.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo regimental no AREsp 2.676.555/SC , consignou que:



    “(...).



    A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência da Súmula 7/STJ, da Súmula 83/STJ e na ausência de afronta ao art. 619 do CPP. No agravo do art. 1.042 do CPC, todavia, a parte agravante não combateu especificamente o óbice da Súmula 83/STJ. 



    Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016). Ou seja: não basta dizer que a Súmula 83/STJ seria inaplicável. Caberia à parte recorrente impugnar tal fundamento trazendo precedentes contemporâneos ou supervenientes a seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez. 



    Embora o agravante tenha apresentado argumentos de que os julgados que ensejaram a incidência da Súmula 83/STJ (art. 402, do CPP e art. 59, do CP) não estariam alinhados ao caso em apreço, tal ponderação não merece acolhimento. A Corte Estadual foi clara ao destacar que o aresto está amparado na diretriz deste STJ de que a defesa teve oportunidade e não se manifestou acerca da realização de nenhuma diligência ao término da instrução, de modo que o requerimento de produção de prova foi alcançado pela preclusão, pois não solicitado no momento oportuno. 



    Em relação ao segundo ponto, nenhum julgado foi apresentado em favor da tese defensiva, apenas questionamentos acerca dos elementos de prova dos danos suportados pela vítima. Com efeito, reitero não ter sido demonstrada nenhuma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos. 



    Destaco que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em capítulos autônomos, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto:



    (...).



    Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.”. (evento 16).



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Ademais, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente